Tribunal: TJBA
Processo: 8000872-79.2019.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000872-79.2019.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDILSON VASCONCELOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
JERONIMO DE AGUIAR VALENTE

APELADO: LUCIMARY FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
YAN KALIL BORGES SILVA GOMES, ALMIRO FIGUEREDO DA SILVA NETO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS (INFILTRAÇÕES). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONSTRUTOR. ADQUIRENTE SUBSEQUENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 205 E 618 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DE GARANTIA QUINQUENAL E PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. SÚMULA 194/STJ. TERMO INICIAL A PARTIR DA CIÊNCIA DO VÍCIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo construtor (réu) contra a sentença que o condenou à reparação de danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos (infiltrações e deterioração de cômodos). A decisão de primeiro grau rejeitou a prejudicial de prescrição, entendendo aplicável o prazo decenal (art. 205, CC) e contando-o da data de aquisição do imóvel pelos autores (19/10/2011). O Apelante insurge-se exclusivamente quanto à prescrição, sustentando que o marco inicial do prazo decenal seria a data de conclusão da obra ("Habite-se" em 02/05/2008) ou, no máximo, a data da primeira alienação (22/09/2008), o que tornaria a ação, ajuizada em 27/06/2019, prescrita.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se unicamente à definição do termo inicial do prazo prescricional decenal (art. 205, CC) para a pretensão de reparação civil por vícios construtivos, para verificar se este flui da data de conclusão/entrega da obra (tese do Apelante) ou da data da ciência inequívoca do vício, desde que este tenha se manifestado dentro do prazo de garantia de 5 anos do art. 618 do Código Civil.

III. Razões de decidir

O prazo de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 618 do Código Civil é um prazo de garantia legal, que assegura a responsabilidade presumida do construtor pela solidez e segurança da obra, não se confundindo com prazo prescricional ou decadencial para o ajuizamento da ação. Conforme a Súmula 194 do STJ (editada sob a égide do CC/1916 e adaptada pela jurisprudência para o prazo geral do CC/2002), a pretensão de indenização por defeitos na obra submete-se ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. O termo inicial do prazo prescricional decenal não é a data da entrega da obra. Ele somente começa a fluir a partir da ciência inequívoca do vício ou defeito, desde que este tenha se manifestado dentro do prazo quinquenal de garantia. No caso concreto, a obra foi entregue em 2008, iniciando-se o prazo de garantia de 5 anos (até 2013). Os vícios se manifestaram em 2012, inequivocamente dentro do período de garantia. Assim, o prazo prescricional decenal iniciou-se em 2012, findando apenas em 2022. Tendo a ação sido ajuizada em 27/06/2019, é manifesta a sua tempestividade, o que impõe o afastamento da prejudicial de mérito. Afastada a única tese recursal e não havendo impugnação aos demais capítulos da sentença, esta deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: "1. O prazo de 5 (cinco) anos do art. 618 do Código Civil é de garantia legal da solidez e segurança da obra, não se tratando de prazo prescricional ou decadencial. 2. Manifestando-se o vício construtivo dentro do quinquênio de garantia, nasce para o proprietário a pretensão de reparação civil, cujo prazo prescricional é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. 3. O termo inicial do prazo prescricional decenal é a data da ciência inequívoca do vício pelo dono da obra, e não a data de conclusão ou entrega do imóvel."

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil (CC/2002),
arts
. 205 e 618; Código de Processo Civil (CPC/2015), art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Súmula 194/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
2088400/CE; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.630.253/SP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 8000872-79.2019.8.05.0006 em que figuram como parte(s) recorrente(s) EDILSON VASCONCELOS CERQUEIRA e parte(s) recorrida(s) LUCIMARY FERREIRA DA SILVA e MAURÍCIO OLIVEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA